Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-50.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000310-50.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), TIS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 37.526.019/0001-86 (AGRAVANTE), OTON JOSE NASSER DE MELLO - CPF: 465.896.431-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - LICITAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – PROSSEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – VIOLAÇÃO ÀS REGRAS EDITALÍCIAS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO – JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS A RECONSIDERAR A DECISAO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se olvide que cabe ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade do ato, sendo defesa, apenas, a incursão sobre o mérito administrativo.

Nesse mister, não é licito substituir o juízo valorativo e ingressar no mérito de decisão administrativa da comissão licitante, substituindo um juízo pelo outro, por configurar intervenção sobre o mérito do ato.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por TIS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA., em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000310-50.2016.811.000, que deferiu o efeito suspensivo almejado para determinar a sustação do
decisum a quo
que
suspendeu os atos administrativo licitatórios quanto à Concorrência n. 01/2015, Processo n. 375384/201, inclusive atos homologatórios, se realizados.

Em suas razões, diz que há flagrante descumprimento das normas editalícias, decorrente da inclusão, pela autoridade impetrada, ora agravado, de cláusulas e condições não previstas no edital do certame.

Assegura que não há previsão no edital sobre prazos emergenciais, somente em condições normais, e que não se pode criar movas modalidades de prazos, clausulas, para adequar o certame às propostas vencedoras.

Acentua que as licitantes vencedoras apresentaram tabelas de preços para publicações e postagens de propagandas institucionais inexequíveis, inaplicáveis para a realidade de mercado.

E atenta para o fato de que não há justificativa para liberação imediata de cifra milionária, com o prosseguimento da licitação, com base nas alegações do agravado quanto à necessidade de difusão de propaganda e informes publicitários sobre doenças e epidemias, sendo que para tanto bastaria a prorrogação do contrato vigente, sem a necessidade de contratação emergencial.

Assegura a ausência da situação de emergência, além da inexistência do
periculum in mora inverso.

Requer, assim, seja exercido o juízo de retratação para reformar a decisão unipessoal que concedeu efeito suspensivo à ação originária, a fim de ser mantida a liminar deferida no mandado de segurança.

Em contraminuta, coligida no ID n. 86049,

o Estado de Mato Grosso, ora agravado, rechaça as alegações recursais, e pede pelo desprovimento do regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela ora agravante, buscando a suspensão dos atos administrativos proferidos no procedimento licitatório, modalidade Concorrência n. 01/2015, cujo objeto é a contratação de empresas de publicidade para atuar em projetos do Estado de Mato Grosso.

A medida liminar foi deferida no
wri
t, para o fim de sobrestar o certame, decisão esta que foi objeto de recurso de agravo de instrumento, cujo efeito suspensivo foi deferido pela relatora originária, que determinou o prosseguimento da licitação.

A agravante em suas razões, repisa os fundamentos lançados na ação mandamental, no sentido de
flagrante descumprimento das normas editalícias, decorrente da inclusão pela autoridade impetrada, ora agravado, de cláusulas e condições não previstas no edital do certame, de modo a beneficiar as licitantes vencedoras, além das supostas irregularidades no julgamento pela comissão da licitação, da proposta técnica, cujos quesitos estão elencados no item 6.1 do Edital.

Dessarte, não se olvide que é legitima a atuação do Judiciário em atos de discricionariedade administrativa a fim de apreciar os aspectos de legalidade da contratação. A despeito, não se desconhece que não é admitida a ingerência sobre questões técnicas, que demanda uma postura diferenciada quanto ao mérito das decisões proferidas pela autoridade administrativa.

Eis o caso presente.

A agravante está a questionar no
writ
os critérios de julgamento da comissão licitante, que, a seu ver, teria descumprido exigências editalícias.

Dessarte, como bem pontuou a decisão recorrida “

Os critérios utilizados pela Subcomissão Técnica no julgamento das propostas apresentadas pelas empresas licitantes encontram-se bem dispostos no item 9 do Edital, que limita-se ao preço e à técnica, obtidos com a análise dos atributos traçados no subitem 9.2, os quais podem ser resumidos da seguinte forma: raciocínio básico, estratégica de comunicação publicitária, ideia criativa e estratégia de mídia e não mídia.

Nesse contexto, em uma análise perfunctória do presente recurso,
verifica-se que os motivos que ensejaram a classificação da agravada em 6o lugar no procedimento licitatório estão bem delineados no Ofício n. 243/2016/GCOM-MT, assinado pelo Secretário do Gabinete de Comunicação do Estado de Mato Grosso, Sr. Jean Marcel da Silva Campos (ID 18945)
.

Supracitado documento, ao que tudo indica, não confere tratamento privilegiado ou desigual entre os participantes.

No entanto, as soluções apresentadas pelas empresas licitantes diante de situações emergenciais foram sopesadas pela Subcomissão Técnica na busca da finalidade da licitação, que é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração
.

Assim, analisando a questão posta, à luz da matéria fático-probatória, e não obstante os fundamentos em que se amparou a decisão agravada, [...]

penso que merece prosperar a pretensão recursal deduzida pelo agravante, tendo em vista que, da simples leitura das disposições editalícias, e em consonância com o Ofício n. 243/2016/GCOM-MT da Secretaria de Comunicação do Estado (ID 18945), observa-se que, numa análise superficial, a Subcomissão Técnica, no julgamento das propostas de todas as empresas habilitadas no procedimento licitatório, atendeu as regras do edital, tanto que a diferença da terceira colocada (Casa D’Ideias) para a agravada (sexta colocada) foi de apenas 03 (três) pontos (ID 18986), diferença essa fruto de análise administrativa da melhor solução dada pelo licitante em relação a acontecimentos imprevisíveis que merecem tratativa em um curto espaço de tempo.

Ora, o Poder Judiciário não deve substituir o juízo valorativo e

ingressar no mérito de decisão administrativa da comissão, atribuir qualificação diversa a fatos incontroversos, é negar o juízo de valor que o legislador incumbiu a um órgão de composição plural e de conhecimentos técnicos sobre a matéria.

Assim é que, ao divergir sobre a conclusão da comissão licitante na análise das propostas técnicas, está-se na verdade, substituindo um juízo valorativo por outro, o que não é possível.

Dessa forma,

a decisão recorrida muito bem sopesou os fundamentos do recurso de agravo de instrumento não apresentando a agravante elementos aptos a ensejar a modificação do entendimento.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020